Tribunal: CARF
Processo: 10410.000408/99-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000408/99-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.954 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. LEI N.o 9.363/1996. ESTOQUES FINAIS.
Os valores de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados em produtos em elaboração e acabados mas não
exportados devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido do
último período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis
Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente temporariamente o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao período de apuração de
1998 no qual o contribuinte informa crédito presumido para ressarcimento das contribuições ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000408/99-26
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000408/99-26

PIS/COFINS na forma da Medida Provisória n.o 948/1995 (Lei n.o 9.363/1996 – e-fls. 3/20)
Parte do crédito foi objeto de compensação com débito de terceiros.
Por meio do Parecer Fiscal n.o 004/2000 (e-fls. 24 e ss), o crédito pleiteado pela
empresa foi reconhecido em parte em razão de diferenças identificadas pela fiscalização entre os
valores informados no DCP e a contabilidade (valores de receita operacional bruta e de custo).
Além disso, o contribuinte não deduziu os créditos presumidos calculados nos trimestres
anteriores, trazendo um valor de crédito presumido acumulado (planilhas anexadas às e-fls.
28/37). Com fulcro nesse parecer foi emitido o despacho decisório reconhecendo em parte o
crédito presumido, do qual o sujeito foi intimado em 21/02/2000 (e-fl. 38).
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade indicando
que os valores que foram glosados se referem a matéria prima cana de açúcar adquirido de
terceiros pessoas físicas, montante que deve ser considerado para fins de cálculo do crédito
presumido. Afirma ainda que foram ainda desconsiderados créditos referentes a estoque, ainda
não utilizado na produção.
Em seguida, foram anexados aos autos Documentos Comprobatórios de
Compensação - DCCs emitidos pela Receita Federal em cumprimento da ordem proferida no
Mandado de Segurança n.o 2000.80.00.003778-8 (e-fls. 61/66).
No julgamento da defesa apresentada pela empresa foi proferido Acórdão pela
DRJ dando parcial provimento ao Recurso Voluntário para aplicar o precedente repetitivo do
STJ quanto a possibilidade da tomada de crédito presumido sobre as aquisições de insumos de
pessoas físicas. O acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período de
apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. É incontroversa a
matéria não especificamente contestada em manifestação de inconformidade.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO.
PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ. Por força das Notas PGFN/CRJ n°
1.114/2012 e 1.155/2012, aplicáveis em âmbito tributário federal as conclusões do
RESP 993.164/MG. Também autoriza referido crédito o Ato Declaratório PGFN no
14/2011, tratando especificamente de "aquisições relativamente aos produtos da
atividade rural, de matéria-prima e de insumos de pessoas físicas". ESTOQUES
FINAIS. EXCLUSÃO. Os valores de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem utilizados em produtos em elaboração e acabados mas não
vendidos devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido do último
período de apuração. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte (e-fl. 75)
Após a decisão, foi anexado aos autos acórdão do TRF que negou provimento a
apelação da empresa apresentada nos autos do mandado de segurança mencionado anteriormente
e deu provimento a apelação da Fazenda Nacional para entender que a empresa é carecedora da
segurança interposta face a necessidade de dilação probatória, mantido pelo STJ, em acórdão que
transitou em julgado em 13/08/2018 (ver e-fl. 85 e ss). Com isso, os débitos de terceiro
compensados com o crédito da empresa foram postos em cobrança.
Intimada da decisão da DRJ em 25/11/2020 (e-fl. 116), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 21/12/2020 (e-fls. 118 e ss.), alegando, em síntese, que devem ser
considerados no cálculo do crédito presumido os valores dos insumos nos estoques em
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000408/99-26

dezembro/1998, vez que o fato de não terem integrado fisicamente os produtos exportados não
prejudica o direito ao crédito. No entendimento do contribuinte, o crédito fiscal é financeiro, ou
seja, ainda que não fisicamente integrados ao produto final, o custo do estoque integra-se
financeiramente ao valor dos produtos, também pelo simples fato de estarem neles embutidos
parcelas de PIS/COFINS que incidiram em fases anteriores da cadeia de comercialização." (e-fl.
123)
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
Cumpre mencionar que constam informações no presente processo de que a
empresa terceira que procedeu com a utilização do crédito por meio de compensação incluiu o
débito no parcelamento especial da Lei n.o 11.941/2009 (ver e-fls. 150 e ss.), sem afetar a
discussão travada no presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido, considerando que o
Mandado de Segurança n.o 2000.80.00.003778-8 apresentado pelo sujeito passivo, no qual a
discussão aqui apresentada foi aventada, não foi admitido face a necessidade de dilação
probatória (e-fls. 85 e ss., como relatado). Com isso, a discussão aqui analisada não foi
validamente levada para a apreciação pelo Poder Judiciário.
De toda forma, entendo que a análise perpetrada pela sentença proferida naquele
processo (posteriormente reformada para entender a empresa como carecedora de ação) foi
certeira quanto à pretensão da Recorrente de admitir o estoque no crédito presumido sob análise
(e-fl. 350 do PTA 10410.000407/99-63, posto em julgamento nesta mesma sessão de julgamento
de interesse da mesma pessoa jurídica):

Com efeito, o crédito presumido sob análise foi instituído pela Lei n.o 9.363/1996
com a finalidade de incentivar as exportações, em prol das empresas produtoras e exportadoras
de mercadorias nacionais, nos seguintes termos:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000408/99-26

respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior. (grifei)
De fato, o crédito presumido é para ressarcimento do valor do PIS e da COFINS
devidos pelas empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais. A forma de
apuração e aproveitamento deste crédito foi relacionado ao IPI, cuja legislação foi adotada de
forma subsidiária quanto aos conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e
material de embalagem. Nos termos da lei:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente
à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base
de cálculo definida neste artigo. (Vide Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito presumido em
compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido, pelo produtor
exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o ressarcimento em
moeda corrente. (grifei)
E, ao contrário do que pretende a Recorrente, o creditamento do IPI utiliza-se do
raciocínio do crédito físico e não do crédito financeiro. É o raciocínio depreendido da Súmula
CARF 19, que expressa:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:Acórdão no 203-07401, de 20/06/2001 Acórdão no 202-14769, de
14/05/2003 Acórdão no 202-14887, de 11/06/2003 Acórdão no 202-15056, de
09/09/2003 Acórdão no 202-16395, de 14/06/2005 (grifei)
Assim, as matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos devem ser utilizados na produção de mercadorias nacionais destinadas à exportação,
integrando a receita de exportação. Caso o estoque de insumos não seja utilizado, o crédito
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.000408/99-26

poderá ser utilizado no ano subsequente. É o que bem aponta a r. decisão recorrida, que não
merece qualquer reforma: o que gera o direito ao crédito presumido sobre as aquisições de
insumos são as exportações, sendo que os insumos constantes dos estoques finais que não
foram objeto dos produtos para exportação até o final de dezembro/98 não geram direito
ao crédito presumido naquele ano (sendo acrescidos no ano subsequente):
A exclusão dos estoques existentes em dezembro está prevista no parágrafo 3o, do art 3o,
da Portaria MF no 38/97, que regulamenta o cálculo do crédito presumido, conforme
abaixo:
Art. 3o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda para empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
............
§ 3o No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último
trimestre de cada ano, deverá ser excluído da base de cálculo do crédito
presumido o valor das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem utilizados na produção de produtos não acabados e dos
produtos acabados mas não vendidos.
............
O que gera o direito ao crédito presumido sobre as aquisições de insumos são as
exportações. Tanto assim que se a contribuinte adquirir insumos, mas não
exportar produtos acabados, não há direito algum. Neste sentido, os insumos
constantes dos estoques finais, que não foram objeto de exportação até o final de
dezembro/98, não geram direito ao crédito presumido, estando correta a exclusão
efetuada pela auditoria.
Cabe acrescentar que os valores excluídos no ano em análise devem ser acrescidos
no cálculo do crédito presumido do ano subseqüente. (e-fl. 80 – grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital